Tribunal: TJMT
Processo: 1023630-51.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023630-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIANA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 062.094.417-00 (ADVOGADO), MBP ISOBLOCK SISTEMAS TERMOISOLANTES S/A - CNPJ: 05.727.893/0001-95 (AGRAVANTE), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (AGRAVADO), VALERIO CESAR LENTCH PAWLINA - CPF: 537.484.251-04 (AGRAVADO), FABIO MARGATO SALAZAR - CPF: 550.008.861-00 (AGRAVADO), MARINA HELENA MARGATO SALAZAR - CPF: 096.155.698-60 (AGRAVADO), ROBERTO ALGRANTI - CPF: 029.837.707-10 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerido em razão de dissolução irregular e ausência de bens para penhora. A agravante busca estender a responsabilidade pelo débito aos sócios da empesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a dissolução irregular da pessoa jurídica, por si só, autoriza a desconsideração de sua personalidade jurídica; e (ii) verificar se a ausência de bens para penhora configura abuso de personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, exigindo a comprovação de abuso da personalidade jurídica, conforme disposto no art. 50 do Código Civil. Dissolução irregular e ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. Não houve demonstração de que os sócios utilizaram a pessoa jurídica para praticar atos ilícitos ou lesar credores. Além disso, a condição de acionista minoritária que compareceu nos autos, sem poderes de administração, reforça a ausência de elementos para sua responsabilização.

5. A jurisprudência exige o esgotamento de todos os meios de localização de bens da pessoa jurídica antes de se admitir a desconsideração de sua personalidade. No caso, não foram esgotadas ferramentas como RENAJUD, INFOJUD ou SREI, o que impede a instauração do incidente no momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A dissolução irregular da pessoa jurídica e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não configuram abuso de personalidade jurídica que justifique sua desconsideração.
2. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. Antes de se admitir a desconsideração, é imprescindível o esgotamento de todas as vias disponíveis para localização de bens da pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/07/2021; TJ-RJ, AI 0078915-29.2021.8.19.0000, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, DJe 26/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento sem pedido de antecipação de tutela recursal proposto por
MBP Isoblock Sistemas Termoisolantes S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos de Incidente De Desconsideração De Personalidade Jurídica n. 0012138-29.2019.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Valério Cesar Lentch Pawlina, Silvia Mara Leite Cavalcante, Fabio Margato Salazar
e
Marina Helena Margato Salazar,
objetivando a desconsideração da personalidade da empresa
Centrus – Centrais Frigoríficas do Centro Oeste S/A
, que indeferiu o pedido de desconsideração.

Por intermédio das
razões recursais
constantes no
ID 234985680
, o Agravante sustenta que houve a
dissolução irregular da empresa
, evidenciada pela
ausência de registro atualizado na Junta Comercial
e pelo
abandono da sede da empresa
. Afirma que todas as tentativas de localizar bens da empresa foram frustradas, incluindo diligências para arresto e buscas pelo sistema
SISBAJUD
.

Alega, ainda, que o juízo de origem
não considerou a revelia de alguns Agravados
, em violação ao
art. 344 do Código de Processo Civil
, e que estão preenchidos os
requisitos do art. 50 do Código Civil
, legitimando a
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa.

Diante disso, requer que o recurso seja
provido
para reformar a sentença e
desconstituir a personalidade jurídica
da empresa, permitindo que a dívida alcance os bens pessoais de seus sócios.

Ressalta-se que
não houve pedido de antecipação de tutela
, tendo sido determinada a
intimação dos Agravados
para apresentarem contrarrazões (ID 235301193).

Devidamente intimados, apenas a
Agravada Silvia Mara Leite Cavalcante
apresentou contrarrazões, pugnando pelo
desprovimento do recurso
, enquanto os demais Agravados
deixaram o prazo transcorrer
in albis.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Trata-se, o presente processo, na origem de desconsideração de personalidade jurídica requerida por
MBP Isoblock Sistemas Termoisolantes S/A,
em face de
Valério Cesar Lentch Pawlina, Silvia Mara Leite Cavalcante, Fabio Margato Salazar
e
Marina Helena Margato Salazar,
objetivando a desconsideração da personalidade da empresa
Centrus – Centrais Frigorífricas do Centro Oeste S/A
.

Fundamentou o pedido argumentando que, após o
julgamento de improcedência dos embargos à execução
e a realização de diligências para a busca de bens,
nenhum bem foi localizado
, pois a sede da executada foi
abandonada
e se encontra em ruínas. Sustentou que a sociedade nunca desenvolveu suas atividades-fim e, ao buscar informações junto à
Junta Comercial
, constatou que a empresa deixou de atualizar seu cadastro, evidenciando a
dissolução irregular
. Tal situação, segundo o agravante, caracteriza
abuso de direito
, uma vez que a sociedade não implementou os procedimentos liquidatários necessários.

No entanto, o juízo
a quo
indeferiu o pedido formulado, com os seguintes fundamentos:

“(...) Todavia, em que pese toda a narrativa da exordial, assim como os anos em que a execução tramita, não há como deferir a desconsideração pleiteada, tendo em vista que além de não restar demonstrado qualquer dos requisitos exigidos, não há nos autos da execução busca de bens por outras vias, apenas o arresto realizado em julho/2009 (ID 44467323, p. 141/142 – autos físicos), que posteriormente, não foram localizados os bens móveis, nem mesmo o depositário fiel. (...)

Deste modo, considerando que a parte exequente não apresentou nos autos qualquer prova ou demonstração de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial da empresa executada, o indeferimento da desconsideração é medida que se impõe. (...)”

Visa através deste Recuso reformar a referida sentença, para desconstituir a personalidade jurídica da empresa e, para que assim, a dívida alcance os proprietários da empresa.

Pois bem.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015, inciso IV, e 1.016 do CPC, razão pela qual deve ser conhecido.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, aplicável somente nos casos em que houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme preconizado no artigo 50 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.”

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a
mera ausência de bens penhoráveis,
a insolvência ou a
dissolução irregular da pessoa jurídica não constituem
, isoladamente, fundamentos suficientes para a aplicação do instituto. A excepcionalidade da medida exige
a comprovação robusta de que a personalidade jurídica foi utilizada como instrumento para fraudar credores ou praticar atos ilícitos.

No caso em apreço, a agravante fundamenta seu pedido na dissolução irregular da empresa
Centrus
–
Centrais Frigorífricas do Centro Oeste S/A
, alegando que a sociedade
abandonou suas atividades sem regular liquidação
. Entretanto, a
simples dissolução irregular

não implica
, por si só,
abuso de personalidade jurídica ou fraude
, conforme consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). Precedentes
. 2.
A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.
3. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1797130 SP 2020/0314523-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) Destaquei

Ademais, a agravante alega que
alguns
dos sócios agravados foram
revéis
, atraindo
a presunção de veracidade
das alegações de fato formuladas na inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Contudo, é necessário esclarecer que a revelia
não implica automática procedência do pedido
, especialmente em casos como o presente, que envolvem
a aplicação de medida excepcional
, dependente de prova concreta e inequívoca.

Vê ainda dos autos que a agravada
Silvia Mara

apresentou

contestação tempestiva
, apontando a
ausência
de elementos que
comprovem desvio de finalidade ou confusão patrimonial
. Sua condição de
acionista minoritária
(2,5% das ações da empresa) e
sem
envolvimento na
administração da sociedade
reforça a impossibilidade de responsabilização pessoal, na ausência de indícios de sua participação nos atos alegadamente fraudulentos. Confira-se:

Por fim, conforme a decisão agravada, a parte agravante não demonstrou o
esgotamento
das medidas de busca de bens da pessoa jurídica. Apesar de ter mencionado
diligências
como
arresto frustrado
e
busca via SISBAJUD
,
não há
comprovação nos autos de que tenha sido requerida a utilização de ferramentas como
RENAJUD, INFOJUD ou SREI
, nem de que tenha havido
tentativas recentes de localização de ativos.

A jurisprudência exige que, antes de se aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, sejam e
xauridos os meios de localização de bens pertencentes à pessoa jurídica
. Tal requisito visa assegurar que o instituto seja utilizado apenas como
última ratio
, respeitando a autonomia patrimonial da sociedade.

Nesse sentido:

“(...)
Todavia, verifica-se que não foram esgotados todos os meios de localização dos bens da empresa executada, pelo que não restou comprovada a insolvência da pessoa jurídica. Trata-se, portanto, de medida excepcional, a ser adotada somente quando esgotados todos os meios de localização de bens do executado, sendo certo que o mero inadimplemento de obrigações contraídas pela sociedade não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, havendo necessidade de prova da insolvência da empresa. Ademais, a dificuldade do exequente em obter a satisfação de seu crédito, por si só, não é elemento suficiente para autorizar a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Dessa forma, não se verifica, no presente momento, que a manutenção da personalidade jurídica da empresa seja obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor, e sendo assim, impositiva a manutenção da decisão agravada. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-RJ - AI: 00789152920218190000, Relator: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 25/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022) Destaquei

Nesse contexto, entendo por manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, vez que restou ausente à demonstração de elementos concretos e inequívocos que caracterizem desvio de finalidade ou confusão patrimonial, necessários para justificar a medida excepcional pleiteada.

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a decisão agravada.

Desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, levando em consideração que
“o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresenta natureza de ação, devendo arcar a parte vencida com os honorários advocatícios de sucumbência”
(
TJ-SP - AI: 21535274020208260000 SP).

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025